Tribunal: TJDFT
Processo: 0715219-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715219-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO DOMINGOS DA SILVA AGRAVADO: CAMILLA DOS SANTOS QUILICI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FABIO DOMINGOS DA SILVA contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em que contende com CAMILLA DOS SANTOS QUILICI (processo n. 0002718-26.2013.8.07.0007), que indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do salário da agravada. Embora o agravante requeira efeito suspensivo na peça de rosto do recurso, não declina, nas razões recursais, os fundamentos que amparariam o pedido de suspensão da eficácia da decisão agravada, deixando de discorrer sobre os pressupostos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Ademais, ao formular os pedidos, limita-se a requerer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Por essa razão, recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 13 de maio de 2021 19:18:01. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator